Tribunal: STF
Processo: Rcl 95312
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  

RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO DE PROCESSO COM FUNDAMENTO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603, TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE PROCESSUAL DE RECLAMAÇÃO CONTRA SOBRESTAMENTO POR REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Marise Gomes, em 20.5.2026, contra decisão proferida pelo juízo da Sexta Seção Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no Processo n. 1006732-90.2026.5.02.0000, pela qual teriam sido descumpridas a ordem de suspensão nacional emitida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral, e a Súmula Vinculante n. 10: 
“Trata-se de Mandado de Segurança em que os impetrantes objetivam a suspensão da execução em razão da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário
nº 1.532.603/PR (Tema 1.389 da repercussão geral). 
A ação matriz veicula, dentre outros, pedido de reconhecimento de vínculo empregatício, o qual foi impugnado pela ora impetrante sob o argumento de que, nesse interregno, a prestação de serviços teria ocorrido por meio de contrato de prestação de serviços, requerendo a suspensão do feito até o julgamento do Tema 1.389, de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, haja vista a similitude da matéria discutida.
(...) Embora no caso em comento o requerimento ainda não tenha sido analisado pelo juízo de origem, o caso sob exame refere-se às questões jurídicas abrangidas pelo Tema nº 1.389 de repercussão geral, atraindo a determinação de suspensão nacional imposta pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.532.603 RG/PR.
 Nada obstante, mostra-se adequada a produção da prova oral antes do sobrestamento, tendo em vista o risco de perecimento da prova testemunhal, agravado pelo decurso do tempo, que não apenas compromete a memória dos depoentes, como também pode dificultar a própria localização de testemunhas que tenham presenciado os fatos. Trata-se de ato estritamente conservatório, compatível com a suspensão determinada pelo STF, e necessário para assegurar a efetividade da futura prestação jurisdicional e a duração razoável do processo, providência devidamente observada pelo MM. Juízo Impetrado, conforme verificação dos autos principais. 
Como corolário, impõe-se conceder parcialmente a segurança, na forma do artigo 1º, da Lei nº 12.016/2009, para determinar que, apenas após a produção da prova oral, seja sobrestado o processo nº 1000464-74.2026.5.02.0467 até o julgamento definitivo do Tema 1389 de repercussão geral pelo STF ou até que sobrevenha decisão em sentido diverso” (fls. 2-4, e-doc. 8, grifos nossos). 

2. A reclamante afirma ter sido “formalizad[o] (...) Contrato de Prestação de Serviços escrito, (...) no qual o reclamante figura expressamente como ‘consultor de marketing digital’, na condição de prestador autônomo, sob o regime do art. 442-B da CLT, contendo o instrumento cláusulas expressas de inexistência de vínculo trabalhista (...) e de ausência de exclusividade” (fl. 2,
e-doc. 1). 

Salienta que “a autoridade reclamada,  embora [reconheça] a aderência do caso ao Tema 1.389 e a incidência da ordem de sobrestamento nacional, criou – sem amparo no comando da Suprema Corte – exceção (...), determinando que a suspensão somente se opere ‘apenas após a produção da prova oral’” (fl. 9,
e-doc. 1). 

Explica que, “ao permitir o prosseguimento parcial do feito, condicionando a suspensão à prévia produção de prova oral, a autoridade reclamada (...) afastou em parte a incidência do art. 1.035, § 5º, do CPC e da decisão que o aplicou, sem observância da cláusula de reserva de plenário – circunstância que, por si só, autoriza o manejo da presente reclamação, na forma do art. 988, III, do CPC”
(fl. 11, e-doc. 1). 

Requer medida liminar “com fundamento no art. 989, II, do CPC, para determinar a imediata suspensão integral da reclamação trabalhista nº 1000464- 74.2026.5.02.0467, em trâmite perante a 7ª Vara do Trabalho de São Bernardo do Campo/SP, obstando a realização da audiência de instrução designada e a prática de qualquer outro ato processual, até o julgamento final desta Reclamação, sustando, desde logo, os efeitos da decisão reclamada (proferida nos autos do MS nº 1006732-90.2026.5.02.0000 pelo TRT da 2ª Região)” (fls. 13-14, e-doc. 1). 

Pede procedência da presente reclamação, “com a confirmação da medida liminar, para o fim de (...) cassar a decisão proferida em 20/5/2026 nos autos do MS nº 1006732-90.2026.5.02.0000, pelo TRT da 2ª Região, no ponto em que postergou a suspensão do feito originário para momento posterior à produção da prova oral; e (...) determinar a suspensão integral e imediata da reclamação trabalhista nº 1000464-74.2026.5.02.0467 até o julgamento definitivo do Tema 1.389 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 14,
e-doc. 1). 

Examinados os elementos dos autos, DECIDO. 

3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao determinar o sobrestamento da reclamação trabalhista da origem depois da produção de prova oral, a autoridade reclamada teria aplicado equivocadamente a ordem de suspensão nacional proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral.

5. Em 14.4.2025, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a matéria relativa à “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.

6. Na espécie vertente, o juízo de primeira instância determinou o sobrestamento da ação trabalhista porque a controvérsia estabelecida naqueles autos coincidiria com aquela submetida a este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo
n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral.

7. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de não caber reclamação contra decisão pela qual se suspende processo
para aguardar-se o julgamento de recurso extraordinário paradigma da repercussão geral. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SUSPENSÃO DE PROCESSO: RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 626.307, 591.797, 631.363 E 632.212. TEMAS 264, 265, 284 E 285. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL
N. 165. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA SOBRESTAMENTO: REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 50.786-AgR, Relatora da Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 31.5.2022).

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. ADPF
Nº 165. RE’S Nº 626.307-RG, 591.797-RG, 631.363-RG E 632.212-RG (TEMAS 264, 265, 284 e 285 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL). RECIBO DE DEPÓSITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE INDEVIDO SOBRESTAMENTO DO FEITO. INCABÍVEL A RECLAMAÇÃO. NEGADO SEGUIMENTO” (Rcl n. 43.323, Relatora a Ministra Rosa Weber, decisão monocrática, DJe 12.4.2021).

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DE COGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 988, INCISOS I, II, III E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (Rcl n. 36.033-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO NA ORIGEM PELO JUÍZO RECLAMADO. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO NA INSTÂNCIA A QUO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO EXPEDIENTE RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Não cabe Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de contestar a paralisação de processo nas instâncias ordinárias, para se aguardar a fixação de tese a ser estabelecida pelo STF sob o rito da Repercussão Geral. 2. Admitir o contrário seria convolar a Reclamação em mero substitutivo recursal. (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). 3. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (Rcl
n. 27.372-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.2.2019).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COFINS. SOCIEDADES CIVIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SOBRESTAMENTO DE RECURSO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. É inviável o ajuizamento de reclamação em face de ato do Tribunal de origem que determina o sobrestamento de recurso com base em paradigma da sistemática da repercussão geral. Precedentes. CPC/73 e CPC/15.
2. Não se consideram esgotadas as instâncias ordinárias antes da realização do juízo positivo ou negativo de admissão do apelo extremo pelo Tribunal de origem em relação aos requisitos processuais, cuja resultante é a subida dos autos ao STF ou a possibilidade de interposição de agravo em recurso extraordinário. 3. A reclamação não é sucedâneo recursal, de modo que a pretensão de distinção (distinguishing) entre feito sobrestado e o respectivo caso piloto deve ser deduzida em sede recursal própria junto ao juízo a quo.
Art. 1.035, §§ 6º e 7º, do CPC/15. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 24.632-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.9.2017).

Ressalte-se que produção antecipada de prova oral a fim de evitar-se seu perecimento não representa contrariedade à ordem de suspensão nacional dos processos relativos à controvérsia estabelecida no Tema 1.389 da repercussão geral. Esse entendimento tem sido expressamente ressalvado no julgamento de reclamações como a que se apresenta. Confiram-se, a propósito, as Reclamações ns. 95.264, DJe 22.5.2026, e 82.916, DJe 7.4.2026, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia. 

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora